Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-77.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-77.2022.8.14.0107

APELANTE: JOMAR NUNES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jomar Nunes contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., que reconheceu a validade do contrato bancário e dos encargos cobrados, e condenou o autor por litigância de má-fé. O apelante alega abusividade na capitalização de juros e nas tarifas cobradas, além de requerer o afastamento da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de tarifas bancárias no contrato impugnado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é admitida quando há expressa previsão contratual e a taxa efetiva anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que foi verificado nos autos, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 246 e 247).

4.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando prevista no contrato e não infirmada por prova da ausência de prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A alegada cobrança de tarifa de avaliação do bem não se sustenta, pois não há nos autos qualquer menção contratual ou documental de que tal valor tenha sido exigido ou cobrado.

6.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, não se confundindo com a simples improcedência do pedido. Inexistindo prova de conduta desleal, impõe-se o afastamento da penalidade, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2.

É legítima a cobrança da tarifa de registro contratual quando prevista expressamente e não infirmada por prova de ausência de prestação do serviço.

3.

A ausência de comprovação da cobrança impede o reconhecimento de abusividade quanto à suposta tarifa de avaliação do bem.

4.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou alteração consciente da verdade dos fatos, sendo indevida quando baseada apenas na improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 81; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.10.2020, DJe 16.12.2020 (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0803921-46.2020.8.14.0040, Rel. Des.ª Luana Santalices, 2ª TDP, j. 02.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0845638-02.2018.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Gleide Moura, 2ª TDP, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800678-82.2023.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo Tavares, 1ª TDP, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JOMAR NUNES
em face da r. sentença proferida nos autos da
ação declaratória de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada contra o
BANCO VOTORANTIM S.A.

A decisão recorrida, lançada sob o id (14932929), julgou totalmente improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que os documentos carreados aos autos comprovam a regularidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, afastando-se, por conseguinte, a alegação de inexistência de contratação e de descontos indevidos. O Juízo a quo reconheceu, ainda, a litigância de má-fé do autor, condenando-o nos termos do art. 81 do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 14932930), o apelante JOMAR NUNES sustenta, a necessidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé, alegando inexistência de dolo ou conduta desleal.

No mérito, aduz:

(i) ausência de cláusula contratual clara quanto ao regime de capitalização de juros aplicável,

(ii) ocorrência de prática abusiva na forma de cálculo da amortização das parcelas (adoção de regime composto sem expressa autorização contratual),

(iii) cobrança indevida de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços,

(iv) violação ao direito do consumidor, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

O BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou contrarrazões (id 14932934), pugnando pelo improvimento do recurso, ao argumento de que: (i) a parte autora celebrou livremente o contrato impugnado, ciente das condições pactuadas, (ii) os encargos financeiros aplicados estão em conformidade com as diretrizes do Banco Central do Brasil, (iii) inexiste abusividade na taxa de juros ou capitalização mensal, (iv) não restou demonstrada a inexistência de contratação nem a ilegalidade das tarifas cobradas, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público foi instado a se manifestar, todavia deixou de apresentar parecer nos autos, não vislumbrando interesse público primário a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

2.1. Da relativização do Pacta Sunt Servanda e o Código de Defesa do Consumidor

É cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) confere segurança jurídica às relações negociais, estabelecendo que o avençado deve ser cumprido. Todavia, tal postulado não se reveste de caráter absoluto em nosso ordenamento jurídico contemporâneo.

A incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão judicial de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, mitigando a autonomia da vontade em prol do equilíbrio contratual.

Não se trata, contudo, de revisão automática ou baseada em mera alegação de dificuldade financeira superveniente, mas sim da verificação concreta de abusividades no momento da contratação, decorrentes da vulnerabilidade do consumidor e da natureza adesiva do pacto. Superada essa premissa teórica, passo à análise das cláusulas impugnadas.

2.2. Da Capitalização de Juros

No que tange à
capitalização de juros,
tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933
.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebraddelgado os após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ou seja, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001.

No caso dos autos, o contrato juntado prevê expressamente a capitalização de juros (ID 14932914), pois a taxa efetiva é superior ao duodécuplo da taxa nominal, motivo pelo qual não há falar em invalidade das cláusulas contratuais.
(AREsp n. 2.857.055/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)
.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente aplica a tese da legalidade da capitalização quando expressamente pactuada, conforme julgados recentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

2. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

3. Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.
Entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.

4. Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Precedentes do STJ.

5. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-46.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e repetição de indébito em contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias e na contratação de seguro prestamista.

A capitalização mensal de juros é permitida nos termos da legislação aplicável (Lei nº 10.931/2004), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos
. As tarifas bancárias estão respaldadas pela regulamentação do Banco Central e foram devidamente informadas.

O seguro prestamista, previsto como contratação facultativa, foi firmado com ciência do consumidor, sem indícios de imposição ou venda casada. O contrato observa os princípios da boa-fé, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo comprovação de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão contratual ou restituição dos valores cobrados.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845638-02.2018.8.
14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

2.3. Das Tarifas Bancárias (Cadastro e Avaliação)

No que tange às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 958 – REsp 1.578.553/SP), reconhece que suas cobranças são juridicamente admissíveis, desde que observadas três condições cumulativas: previsão contratual expressa, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva ou de venda casada.

No presente caso, o contrato acostado aos autos (ID 14932914) prevê, de forma expressa, a cobrança de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) a título de registro do contrato.

Referido encargo está devidamente identificado, sendo presumida sua legitimidade na ausência de prova em sentido contrário. Importa destacar que a parte apelante não logrou demonstrar que o serviço de registro não tenha sido prestado, tampouco apresentou elementos concretos que evidenciem onerosidade excessiva ou conduta abusiva por parte da instituição financeira. Assim, não há nos autos fundamento fático-jurídico apto a invalidar tal cobrança, que deve, portanto, ser mantida.

Por outro lado, quanto à suposta tarifa de avaliação do bem, verifica-se que não há qualquer menção a essa cobrança no contrato firmado entre as partes, tampouco documento que demonstre que o valor correspondente tenha sido exigido ou debitado do consumidor. Diante da ausência de previsão contratual e de prova de cobrança efetiva, não há falar em restituição, tampouco em declaração de abusividade, devendo o ponto ser mantido tal como decidido na sentença, por ausência de impugnação concreta e de prova robusta da existência do encargo.

Ressalte-se, por derradeiro, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de reconhecer a validade da cobrança das tarifas bancárias de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, desde que observados os requisitos legais e contratuais, notadamente a expressa previsão contratual, a efetiva prestação do serviço e a inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

Ementa:
Direito civil. Contratos bancários. Apelação cível
. Ausência de abusividade dos juros remuneratórios . Seguro prestamista.
Inexistência de prova de venda casada. Regularidade das cobranças da tarifa de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem
.
Recurso conhecido e desprovido,
à unanimidade . I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento de veículo . II. Questão em discussão. 2. A controvérsia cinge-se à legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, à imposição de contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro, bem como à validade dos encargos referentes ao registro de contrato e à avaliação do bem no âmbito de contrato bancário . III. Razões de decidir. 3. A análise dos autos demonstra que a taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a taxa média de mercado em mais de 1,5 vezes, não caracterizando abusividade . 4. A contratação do seguro prestamista foi opcional, não configurando venda casada. 5.
A tarifa de cadastro foi cobrada conforme permitido pela Resolução-CMN n . 3.518/2007, no início do relacionamento entre as partes. 6. Quanto aos encargos de registro de contrato e avaliação do bem, ambos foram especificados e prestados, não sendo considerados abusivos ou excessivamente onerosos .
IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
Nos contratos bancários, a cobrança de juros remuneratórios, seguro prestamista, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que não configurada abusividade ou venda casada, sendo lícita a pactuação conforme as normas vigentes e os princípios contratuais
. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085766420238140005 23680226, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

2.4. Da condenação por litigância de má-fé

Por fim, quanto à condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais do art. 80 do CPC.

A condenação por má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou de culpa grave, o que não se extrai da simples improcedência dos pedidos.

A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de rigor para aplicação dessa sanção:

“Para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1865732/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, DJe 17/11/2021)

No caso concreto, o ajuizamento da demanda por parte de consumidor alegando dúvida legítima quanto aos encargos incidentes em contrato bancário não pode ser confundido com fraude ou má-fé processual. A parte exerceu seu direito constitucional de acesso à jurisdição, ainda que sem êxito.

Ademais, o TJPA já afastou a multa em situações similares ao dos autos. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE
. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência da ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos para a aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco demonstrou a validade da contratação mediante apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios, inexistindo prova de fraude ou irregularidade. 4. A imposição da multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou culpa grave, não sendo admitida sua presunção. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a litigância de má-fé deve estar baseada em prova inequívoca do abuso do direito de demandar, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável sua imposição com base apenas na regularidade da contratação
."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006788220238140107 26221621, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).Grifei.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (TEMA 1061/STJ). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL IN RE IPSA.
AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado, idoso e analfabeto, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais, além de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

2. Autor nega ter contratado o empréstimo consignado nº 240909202, cujos descontos foram realizados em seu benefício previdenciário desde 2014. Alega fraude e ausência de repasse de valores.

3. Sentença reconheceu a validade do contrato com base na assinatura a rogo e documentos juntados pelo banco, condenando o autor por alteração da verdade dos fatos.

4. Recurso busca a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. Questão em discussão

2.1. Saber se o banco comprovou a regularidade da contratação e do repasse dos valores, especialmente diante da negativa de contratação por consumidor analfabeto.

2.2. Verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2.3. Analisar o cabimento de indenização por danos morais.

2.4. Apreciar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.1. Relação jurídica de consumo configurada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC; Súmula 297/STJ).

3.2. Tema 1061/STJ: cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura. Assinatura a rogo, sem perícia grafotécnica ou papiloscópica, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor analfabeto.
3.3. Ausência de prova inequívoca da contratação impõe a declaração de nulidade do contrato.

3.4. Restituição em dobro cabível (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos (30/03/2021).

3.5. Dano moral presumido (in re ipsa) diante de descontos indevidos sobre verba alimentar, fixado em R$ 3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros conforme Súmulas 362 e 54/STJ.

3.6.
Condenação por litigância de má-fé afastada por inexistirem elementos que indiquem dolo processual, considerando a legítima controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

4.1. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 240909202 e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do acórdão e com juros de mora desde o primeiro desconto indevido; (iv) afastar a multa por litigância de má-fé; (v) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. Cabe ao banco comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor a impugna, sendo insuficiente a assinatura a rogo desacompanhada de perícia, especialmente tratando-se de consumidor analfabeto. 2. A ausência dessa prova impõe a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 4.
A mera improcedência de pedido não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 80, II, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; Tema 1061/STJ; Tema 929/STJ; TJDFT, Acórdão 1944732, 0735571-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 27/11/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-71.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025). Grifei.

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da condenação por litigância de má-fé
.

3. Mérito

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé
, mantendo-se inalterada a sentença quanto aos seus demais termos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026